Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700076-40.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JANAINA CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA n. 0750647-80.2023.8.07.0001, que suspendeu os descontos em conta corrente da agravada, nos seguintes termos: Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília BRB até ulterior decisão judicial. Eventuais descontos já programados efetivados após esta data deverão ser integralmente estornados em até 5 dias, sob pena de imposição de multa. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide No agravo de instrumento (ID 55093822), a parte ré, ora agravante, pleiteia “que recebam o presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada durante o processamento do recurso, e ao final lhe dê provimento, para reformar da decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida”. Defende que os descontos operados na conta corrente da Agravada possuem supedâneo nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis à espécie, bem como na jurisprudência sobre o tema, revestindo-se, assim, de exercício regular de um direito reconhecido (parte final do inciso II do art. 188 do Código Civil). Preparo (ID 55093832). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, embora se reconheça a legalidade dos descontos efetivados na conta corrente da agravada, em análise preliminar, não é possível verificar se os descontos são proporcionais à remuneração dela e condizentes com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. GARANTIA DO MÍNIMO EXSITENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. 3. Se o desconto de parte excessiva da remuneração do mutuário coloca em risco a sua subsistência e de sua família, permite-se, excepcionalmente a limitação dos descontos na conta-corrente. A orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico, mormente enquanto não há legislação específica para tratar sobre o assunto. 4.Situação que se verifica no caso concreto, em que os descontos suprimem a totalidade da remuneração do agravante, que conta 80 anos de idade. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1726239, 07389786720228070000, Relator ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Publicado no PJe 20/07/2023). Grifado Assim, ausente qualquer um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator